Tribunal: STF
Processo: RHC 256934
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Luis Alves Pinheiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. "Não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP" (AgRg no AREsp n. 2.140.882/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).



    2. No caso, a Corte local concluiu ser insuficiente a alegação de provas novas que autorizassem a desconstituição do trânsito em julgado com vistas à absolvição da paciente. Constou do julgado que, considerando-se que "a revisão criminal não se trata de ação que se presta ao reexame de provas, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica", forçoso concluir ser "inviável que a revisão criminal assuma o caráter de uma segunda apelação, visando a rediscutir interpretação conferida à prova dos autos ou perseguir entendimento favorável à parte requerente". Salientou que "o revisionando não logrou trazer novo elemento probatório a confortar a hipótese de injusta condenação ou que a decisão transitada em julgado tenha se perfectibilizado sob o amparo de vícios ou nulidades". 



    3. Decidir de forma diversa da Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do writ, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 970.128 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “que o Tribunal de Justiça do Estado do RS aprecie o pedido de mérito da Revisão Criminal n.º 5233537- 68.2024.8.21.7000”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NO BOJO DO WRIT. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA ORDEM. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente